Tribunal: TJES
Processo: 5000473-62.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-62.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMTERNET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000473-62.2020.8.08.0013

APELANTE
: SIMTERNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

APELADA:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBA
RGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. READEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que, em ação monitória ajuizada por empresa de telecomunicações (Apelada) contra cliente corporativo (Apelante), reconheceu como devidas apenas as faturas anteriores à data de cancelamento contratual (15/02/2016), totalizando R$13.547,97, frente ao valor original de R$1.058.947,15. A Apelante sustentou ter havido pagamento em duplicidade de uma das faturas e requereu a redistribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de ter sido sucumbente mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve pagamento em duplicidade passível de compensação com o valor reconhecido como devido; (ii) definir se é aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC, para atribuir integralmente à Apelada os ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento alegadamente feito em duplicidade, no valor de R$34.391,15, não integra o objeto da ação, uma vez que a respectiva cobrança não foi incluída na planilha inicial apresentada pela Apelada, tornando irrelevante a análise do referido pagamento para o deslinde do feito.

Ainda que se considerasse relevante, os documentos apresentados pela Apelante não permitem comprovar, de forma inequívoca, que o pagamento se refere à mesma fatura, por ausência de elementos que identifiquem o vínculo direto entre o valor quitado e a cobrança específica (como o código de barras da fatura).

Quanto à sucumbência, a Apelada teve reconhecido judicialmente apenas R$13.547,97 do total pleiteado (R$1.045.399,18), o que representa apenas 1,28% do valor postulado, configurando, portanto, sucumbência mínima da Apelante.

Em razão dessa desproporção, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se à Apelada o pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela Apelante, a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento não impugnado pela parte contrária é irrelevante para o julgamento quando não integra o objeto da ação monitória.

Não demonstrado de forma inequívoca o pagamento em duplicidade, inviável sua compensação no processo.

Configurada a sucumbência mínima da parte demandada, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo à parte autora o pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000473-62.2020.8.08.0013

APELANTE
: SIMTERNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

APELADA:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

A Apelada propôs Ação Monitória com o objetivo de receber da Apelante o valor original de R$ 1.058.947,15. Para tanto, alegou que, por intermédio de sua incorporada Global Village Telecom (GVT), celebrou contratos de Serviços Fixos (Internet e Fibra) com a Apelante.

Afirmou que os serviços contratados foram devidamente prestados e detalhados, contudo, a Apelante teria deixado de efetuar o pagamento das mensalidades a partir de 21/12/2015, apesar de usufruir dos serviços.

A Apelante apresentou Embargos à Monitória aduzindo que os serviços contratados foram cancelados em 15/02/2016. Diante disso, todas as faturas emitidas após essa data seriam indevidas, uma vez que não houve prestação de serviço.

Afirma ter efetuado um pagamento em dobro da mensalidade de 20/02/2016, no valor de R$34.391,15, comprovado por meio de um comprovante (Doc. 04) e posteriormente por um parcelamento com intervenção da Anatel (Docs. 06 a 15). Esse pagamento em dobro não foi refutado pela Apelada.

A Sentença acolheu parcialmente a tese defensiva e assim decidiu:
“(...) considerando que restou comprovado o cancelamento dos serviços em 15/02/2016, entendo devida a cobrança das faturas anteriores à data do cancelamento, período em que houve a prestação dos serviços, sendo justa a sua contraprestação pecuniária (...)”
.

Pois bem.

A Apelante argumenta que a sentença deve ser reformada por dois motivos principais. Primeiro, sustenta ter realizado um pagamento duplicado de R$34.391,15 referente à mensalidade de fevereiro de 2016, valor que, por não ter sido contestado pela Apelada, deveria ser compensado com o débito reconhecido, resultando na inexistência de dívida. Segundo, alega que a Apelada foi a sucumbente principal no processo, já que a sentença reconheceu apenas cerca de 1% do valor originalmente pleiteado e apenas 6 das 42 faturas são devidas. Diante disso, a Apelante pleiteia a condenação integral da Apelada aos ônus de sucumbência, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sobre o
pagamento duplicado
, sem razão a Apelante.

A Apelada de fato emitiu uma fatura de R$34.391,15 com vencimento em 20/07/2016. No entanto, essa cobrança não foi incluída na planilha de cálculo apresentada na petição inicial, o que a torna alheia ao objeto da presente ação. Consequentemente, a discussão sobre esse pagamento específico é considerada irrelevante para o desfecho do processo.

Além disso, mesmo que fosse relevante, as provas anexadas não são conclusivas para comprovar um pagamento em duplicidade da mesma mensalidade. Não há, por exemplo, um comprovante de pagamento que contenha o código de barras da referida fatura, o que dificulta a vinculação inequívoca do pagamento alegado à cobrança em questão.

De outro lado, a análise da
aplicação da sucumbência mínima
, conforme o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confirma a razão da Apelante. O pedido inicial de cobrança totalizava R$1.045.399,18. Contudo, a sentença reconheceu como devido apenas R$13.547,97.

Isso significa que a Apelada sucumbiu em aproximadamente 98,72% do valor pleiteado (R$ 1.031.851,21, que é a diferença entre R$1.045.399,18 e R$13.547,97), enquanto a Apelante sucumbiu em apenas 1,28%.

Diante desses percentuais, é indiscutível que a sucumbência da Apelante foi mínima, enquadrando-se perfeitamente na previsão do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Assim, impõe-se que a Apelada arque integralmente com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios a serem pagos ao Patrono da Apelante. Estes deverão ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela defesa da Apelante, ou seja, sobre o valor afastado da cobrança,
a ser apurado em liquidação de sentença
, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

]Do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, aplicando o art. 86, parágrafo único, do CPC, estabelecer que a Apelante arque integralmente com o ônus de sucumbência, readequando a base de cálculo.

Sem honorários recursais, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.